Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005940-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 706.687.721-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUELLEN DE CARVALHO LIMA - CPF: 032.184.351-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13o, CP) E AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, CP). PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS E COM DESÍGNIOS DISTINTOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", CP.
MANUTENÇÃO COM FUNDAMENTO NA COABITAÇÃO
.
TEMA REPETITIVO N. 1214 DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13o, e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Codex, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há trê
s questões em discussão: (i)
v
erificar se a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de
lesão corporal qualificada
e
ameaça
encontram-se devidamente comprovadas nos autos, a fim de decidir pela man
utenção da condenação ou pela absolvição do acusado em razão da alegada insuficiência probatória;
(
ii
) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal, à luz do princípio da consunção; (
iii
) determinar se a agravante do art. 61, II, "f", do CP configura
bis in idem
em relação ao crime do art. 129, §13o, do mesmo código.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de lesão corporal encontra respaldo na conjugação harmônica e coerente entre o Laudo Pericial, o Relatório Médico, o depoimento firme e consistente da vítima e o testemunho ocular da agressão, elementos que, em conjunto, demonstram de forma clara e segura tanto a materialidade quanto a autoria delitiva
.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial e testemunho presencial, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação.

O crime de ameaça restou devidamente comprovado, uma vez que a conduta do réu
se revelou
idônea a incutir temor na vítima, a qual, após ser ameaçada de morte, buscou refúgio em residência vizinha, circunstância que evidencia a efetiva capacidade intimidativa da ação
.

O princípio da consunção é inaplicável ao caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos, não havendo relação de meio e fim entre as condutas, o que afasta a alega
da
absorção.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em relação ao crime do art. 129, § 13, não configura
bis in idem
quando se funda em circunstância diversa da violência de gênero, que já constitui elementar do tipo penal. No caso concreto, a incidência mostra-se legítima diante da comprovada prevalência da coabitação, circunstância fática que autoriza o acréscimo da reprimenda.

Quanto ao crime de ameaça, a agravante é plenamente aplicável, por não haver previsão típica de violência de gênero, não havendo duplicidade valorativa.

A correção da fundamentação para manter a agravante pela coabitação não implica
reformatio in pejus
, pois não agrava a situação do réu, apenas ajusta a classificação jurídica de fato já reconhecido
, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A aplicação do princípio da consunção é incabível quando as condutas de ameaça e lesão corporal são autônomas e dirigidas a bens jurídicos distintos.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode incidir cumulativamente
com
o crime do art. 129, §13o, desde que fundamentada em circunstância autônoma, como a coabitação, sem configurar
bis in idem.

A readequação da fundamentação da agravante, sem alteração do
quantum
da pena, não caracteriza
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 61, I e II, "f", 69, 121, §2o-A, 129, §13o, 147, caput, 150, §1o; CPP, art. 593, I; Lei 11.340/2006,
arts
. 5o e 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber; STF,
AgR
no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin; STJ,
AgRg
no HC 876.784/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 30/12/2024; TJ-MT, N.U 1010823-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/07/2025; TJ-MT, N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/02/2025; TJ-DF, Apelação no 0000405-04.2018.807.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. J. S.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13o, e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Codex, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Segundo a denúncia, no dia 2 de julho de 2023, por volta das 09h45min, na residência localizada na Rua das
Hortências
, n.o 220, Bairro Jardim Padre Paulo, na cidade de Cáceres/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física de
S. C. L.
sua convivente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como a ameaçou de morte, condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 7 (sete) anos e não possuíam filhos em comum. No dia dos fatos, o denunciado chegou à residência do casal em visível estado de embriaguez e passou a culpar a vítima por ele ter perdido dinheiro na rua, iniciando uma discussão. A vítima solicitou que ele se retirasse, mas o denunciado se recusou e a ameaçou de morte. Para encerrar a discussão, a ofendida saiu de casa e dirigiu-se à residência da vizinha
L. O. S.

O denunciado a seguiu e, quando a vítima disse que acionaria a Polícia Militar, ele tomou o aparelho celular das mãos dela e
a golpeou com
um soco no olho esquerdo, causando sangramento e lesão corporal, conforme descrito no Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: (i) a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, com base no princípio da consunção, argumentando que ambos ocorreram no mesmo contexto fático; e (
ii
) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com o argumento de que sua aplicação configura
bis in idem
, uma vez que já foi adotado o rito da Lei Maria da Penha.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo inquérito policial, Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e pelos depoimentos da vítima e testemunha. Quanto à absorção do crime de ameaça, argumentou que os crimes ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos. Em relação à agravante, defendeu que não há
bis in idem
, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1197.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Superada a fase de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. J. S.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Codex, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa, em resumo, pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas e, alternativamente, a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, com base no princípio da consunção e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal por configurar
bis in idem
.

Por maior coerência
, a fim de
permitir melhor compreensão, passo à análise, em separado, de cada uma das teses defensivas

VOTO (MÉRITO)

D
A TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A.1) Do crime de lesão corporal

A defesa do apelante sustenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de lesões corporais, alegando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

De início, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o apelante e a vítima mantinham convivência marital há aproximadamente 7 (sete) anos, nos moldes do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do Inquérito Policial no 75.4.2023.21436, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 122875199), Boletim de Ocorrência (ID. 122875200), Laudo Pericial no 531.1.02.9047.2023.125507-A01 (ID. 122875242) e Relatório Médico (ID. 122875237), os quais atestam as lesões corporais sofridas pela vítima.

Conforme documentado no Laudo Pericial
e

Relatório Médico, a vítima apresentou lesão contusa na região periorbital esquerda, caracterizada por edema e equimose, com sangramento ativo no momento do atendimento médico. O Mapa Topográfico
, anexo a
o Laudo Pericial
,
confirma a localização precisa da lesão na
área ao redor do olho esquerdo,

classificada como de natureza leve pelo perito médico-legal. O relatório da Unidade de Pronto Atendimento registra ainda que a vítima relatou tontura e escurecimento momentâneo da visão após o trauma, sintomas consistentes com o impacto direto sofrido na região ocular.

A vítima
S. C. L.,
em sede judicial, relatou de forma detalhada e coerente, as agressões sofridas, conforme trecho que cito a seguir (ID. 300931948):

Vítima:
Não, ele saiu um dia antes, à tarde, aí ele passou a noite para a rua. Aí de manhã eu acordei, né,
levantei
e fui para a sala,
sentei
no sofá, logo ele chegou. Aí ele chegou me xingando, chegou de pegar uma faca na cozinha, e me ameaçando. Aí ele entrou para o quarto. Quando ele entrou para o quarto, eu corri para casa de dona Luzia para pedir ajuda. Quando eu corri para lá, aí ele correu atrás de mim. Aí eu entrei para dentro do quarto, aí tinha
2 rapaz
. Lá, que era amigo de dona Luzia, tentou segurar ele, mas ninguém conseguia segurar ele, aí conseguiram tirar ele para fora e dona Luzia, trancou a porta e eu fiquei dentro da casa dela. Ele começou chutar a porta, né? Aí eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele deu um soco no meu olho e daí começou a sangrar. Na hora minha vista escureceu tudo, eu até caí no chão, aí ele saiu correndo lá
pra
casa da mãe dele, né? Aí minha tia me levou com UPA e lá
os pessoal
chamaram a polícia. (...)

Promotora:
Mas a senhora se lembra se ele proferiu alguma ameaça para a senhora na residência, ou a senhora não se lembra porque já tem tempo ou não proferiu?

A testemunha
L. O. S.
confirmou a versão apresentada pela vítima, narrando que presenciou quando o acusado desferiu um soco no olho da vítima, fazendo-a cair, e que ela precisou ser socorrida devido ao sangramento.
A referida testemunha, conforme
declarações
prestadas
em sede judicial (ID. 300931948)
, assim disse
:

(...) Testemunha: Eu vi que ela saiu da casa dela correndo e entrou na minha casa e eu tomei até um susto ainda. Aí ela falou assim "Dona Luzia, o Gerardo tá louco". Aí eu falei fecha a porta e ela fechou. Aí tenha dois homens lá né, que tinha passado lá
pra
tomar um
cafézinho
e eu falei "não deixa bater nela", abre a porta, porque ele queria quebrar a porta minha, aí eu falei sai, aí ela abriu a porta, saiu e ele deu o murro na cara dela, aí ela caiu (...).

O réu, por sua vez, quando interrogado em juízo, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não apresentando qualquer versão que pudesse contrapor as provas produzidas pela acusação (ID. 300931948).

Da análise dos elementos de convicção expostos, constata-se que a materialidade do delito e a autoria estão sobejamente comprovadas nos autos. O relato da vítima é harmônico com o Laudo de Exame de Corpo de Delito e com o depoimento da testemunha presencial.

Importante salientar que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coesa e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a formação do juízo condenatório. 2. A negativa de autoria pelo acusado não afasta a validade da prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando evidenciada a existência de lesões corporais mediante laudo pericial.
(N.U 1010823-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025).

Diante do robusto conjunto probatório apresentado, resta inequívoca a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticado pelo apelante contra a vítima. A convergência entre o Laudo Pericial, que documenta com precisão técnica as lesões na região periorbital esquerda, o relatório médico que atesta os sintomas decorrentes do trauma, o depoimento firme e coerente da vítima e
a declaração da
testemunh
a
ocular
da
agressão formam um quadro probatório sólido e harmônico que não deixa margem para dúvidas razoáveis.

Assim, rejeito a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal.

A.2) Do crime de ameaça

No que concerne ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a materialidade e autoria também restam devidamente comprovadas nos autos.

O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal consiste em
ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, sendo punido com detenção de um a seis meses, ou multa
.

Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, bastando que a conduta seja idônea a provocar temor ou efetivamente cause intimidação na vítima, sendo desnecessária a demonstração do efetivo medo de concretização da ameaça, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
1o/8/2018) (STJ -
AgRg
no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024).

Conforme
já
consignado e
transcrit
a
as
declarações
da
vítima
, ela descreve de forma coerente e concatenada o
tempo
, modo e
circunstância
de ambos os crimes
, lesão corporal e ameaça
.

Portanto, resta plenamente caracterizado o delito de ameaça, uma vez que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras ameaçadoras à vítima, prometendo

lhe causar mal injusto e grave — a morte —, inclusive empunhando uma faca, o que revela a seriedade e a idoneidade da ameaça.

A conduta do agente foi suficiente para incutir temor na vítima, a qual, amedrontada, refugiou-se na residência de uma vizinha em busca de proteção, o que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, amparando o édito condenatório.

Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

III. DA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa sustenta que o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção, sob o argumento de que ambos os crimes ocorreram no mesmo contexto fático.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, dispõe que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim quando aquele representa fase de preparação ou de execução deste, ou ainda quando se revela como meio necessário à prática do crime mais grave.

Entretanto, no caso em apreço, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos, os crimes de ameaça e lesão corporal foram cometidos em momentos distintos e mediante desígnios autônomos. Inicialmente, o acusado ameaçou a vítima na residência do casal, afirmando que a mataria. Posteriormente, após a vítima ter buscado refúgio na casa de uma vizinha, ele a agrediu fisicamente,
desferindo-lhe
um soco no olho.

Evidencia-se, portanto, que a ameaça não foi meio necessário para a prática da lesão corporal, mas constituiu conduta independente com finalidade própria de intimidação. Tanto é assim que, após a ameaça inicial, a vítima conseguiu sair da residência e buscar refúgio na casa da vizinha, sendo posteriormente alcançada pelo acusado, que então praticou a agressão física.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que não há absorção quando as condutas são praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos. Nesse sentido:

(...) As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas". Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, §9o; 147; 150, §1o; Lei 11.340/06,
arts
. 5o e 7o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel.a Min.a Rosa Weber; STF,
AgR
no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin. (
AgRg
no HC n. 876.784/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.)

Ademais, cumpre destacar que os crimes de ameaça e de lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos. No primeiro, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
o objeto material é a pessoa que sofre a conduta criminosa, enquanto o objeto jurídico é a paz de espírito, a segurança e a liberdade da pessoa humana
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. 15. ed., rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024). Já o crime de lesão corporal resguarda, precipuamente, a integridade física da vítima. Essa diferenciação reforça a impossibilidade de absorção de um delito pelo outro
.

Portanto, não há que se falar em absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, devendo ser mantida a condenação por ambos os delitos, em concurso material, conforme decidido na sentença.

IV. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, §13o, DO CP

A defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal,
sob

o argumento de que sua aplicação configura
bis in idem
.

Sobre o assunto, o Tema Repetitivo 1197 do STJ firmou a seguinte tese: "A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem."

A despeito do entendimento firmado pelo STJ, faz-se preciso expor, minuciosamente, que a ocorrência de
bis in idem
, por conta do reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal em relação ao tipo penal do artigo 129, § 13, do mesmo diploma não é automática, podendo ou não ocorrer, conforme o caso concreto.

Dispõe o artigo 61, II, f, do Código Penal:

São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II – ter o agente cometido o crime: f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, por sua vez, incluído pela Lei no 14.188/2021, estabelece:

Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O artigo 121, § 2o-A, do Código Penal, então vigente, assim dispunha:

Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O
caput
do art. 61, II, f, do CP, é claro ao condicionar a aplicação das agravantes à circunstância de que “não constituam ou qualifiquem o crime”. Dessa forma, se a condenação decorre do art. 129, § 13, CP, cuja elementar já é a violência doméstica ou de gênero, não é possível aplicar novamente a agravante do art. 61, II, “f” na parte que trata de “violência contra a mulher”, sob pena de dupla valoração.

O entendimento é consagrado na jurisprudência:

Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando no vedado
bis in idem
. (TJMT, N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 30/04/2025)
;

A aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero, caracteriza bis in idem. (
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024).

Ocorre que o art. 61, II, “f”, CP, não se limita à violência de gênero, mas abarca também hipóteses distintas, como o crime cometido “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nesses casos, a jurisprudência do STJ tem assentado que não há
bis in idem
, pois se valoram circunstâncias autônomas:

Enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima. (REsp 2.110.478/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/09/2024,
DJe
05/09/2024).

No mesmo sentido: HC 939.472/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2024; REsp 2.148.905/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; REsp 2.120.358/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 14/06/2024.

No presente feito, o juízo sentenciante aplicou a agravante nos seguintes termos:

Constato também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, razão pela qual a pena será agravada em 1/6 (um sexto).

Verifica-se, portanto, que o magistrado sentenciante justificou a valoração da agravante
n
o cometimento do
crime em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher", o que, de fato, configura
bis in idem
, pois tal circunstância já integra o próprio tipo penal do artigo 129, §13o, do CP.

Entretanto, conforme consta dos autos, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 7 (sete) anos, o que caracteriza inequivocamente a prevalência de relação de coabitação, circunstância esta que pode fundamentar a aplicação da agravante sem incorrer em
bis in idem.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.214, "não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado tal entendimento:

(...)
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não implica em reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(Tema Repetitivo n. 1.214)." (N.U 1013654-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
;

(...)
É possível ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, quando em recurso exclusivo da defesa."
(N.U 0017898-05.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.

Portanto, embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado a aplicação da agravante
prevista no artigo 61, II, f, do CP
no elemento "violência doméstica ou familiar contra a mulher", o que
,
de fato
,
configuraria
bis in idem
em relação ao tipo penal do art. 129, §13o, do CP, é possível manter a agravante com fundamento diverso, qual seja, a prevalência de relação de coabitação, circunstância fática já estabelecida nos autos e que não foi considerada para
agravar a pena
.

Ressalto que tal readequação de fundamentação não implica em
reformatio in pejus
, pois não agrava a situação do réu, apenas corrige a classificação jurídica de um fato já valorado negativamente na sentença,
mantendo-se o

quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
, sem, pois, prejudicar a condição do réu.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, CP), a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do CP não configura
bis in idem
, uma vez que este tipo penal não contempla em sua estrutura típica a violência de gênero ou doméstica, sendo cabível, neste caso, a manutenção da agravante tal como aplicada na sentença.

Portanto, mantenho a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal em relação a ambos os crimes, porém com fundamentação diversa quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §13o, CP), reconhecendo que a agravante, neste caso, incide pela prevalência de relação de coabitação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória, com a ressalva de que a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §13o, CP), fundamenta-se na prevalência de relação de coabitação entre o apelante e a vítima, e não na circunstância de violência doméstica ou familiar contra a mulher, que já integra o tipo penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025